Tribunal: STF
Processo: AP 1946
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    As partes apresentaram Alegações Finais (eDocs. 92/120).



    Em 24/1/2025, os presentes autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF. (eDoc. 122).



    Em 4/12/2025, a Defesa de SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA solicitou autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que “a acusada possui cirurgia agendada para a data de 10/12/2025, próxima quarta-feira, para a realização de procedimento de histerectomia, cuja alta está prevista para o dia 12/12/2025”(eDoc.140).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.141).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória para SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA (PET 10.820), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX”.



    Verifico, pela documentação juntada, que a requerente se submeterá a procedimento cirúrgico de histerectomia, cujo “tempo habitual de internação para este procedimento é de aproximadamente 48 horas”, agendado para o dia 10/12/2025, no Hospital Maternidade de Campinas, situada na Avenida Orosimbo Maia, nº 165, Vila Itapura, no Município de Campinas, com previsão de alta, no dia 12/12/2025 (eDoc.141).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada da tornozeleira eletrônica, entre os dias 9/12/2025 a 12/12/2025, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    A requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização do procedimento cirúrgico.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas. 



    OFICIE-SE à Divisão de Monitoração Eletrônica da Polícia Penal do Estado de São Paulo, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente